Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. ESPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto à contravenção de vias de fato a ele imputada, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. É possível a utilização de depoimentos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de prova.
5. Considerando que a suspensão condicional da pena já foi autorizada em sentença, não subsiste qualquer pedido recursal nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido desprovido.